Tribunal: TJPA
Processo: 0802052-61.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802052-61.2026.8.14.0000

PACIENTE: LAUAN SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES FRACIONADOS E NUMERÁRIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Lauan Silva dos Santos contra ato do Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior/PA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante efetuada em 28/01/2026 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, insuficiência de fundamentação, ofensa ao princípio da homogeneidade, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, bem como se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, notadamente a apreensão de 49 porções de substância semelhante a “óxi” e 87 porções de substância semelhante à maconha, além de numerário em espécie, circunstâncias que evidenciam indícios de destinação mercantil da droga.

4.

O fracionamento das substâncias e a diversidade de entorpecentes revelam dinâmica típica de tráfico ilícito, indicando risco concreto de reiteração delitiva e justificando a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

5.

A decisão que converteu a prisão encontra-se devidamente motivada, com indicação de fatos contemporâneos e individualizados, em consonância com o art. 315 do CPP e com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem o periculum libertatis.

7.

As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias objetivas do caso.

8.

Não há indícios de excesso de prazo ou desídia estatal, uma vez que o inquérito policial foi concluído e remetido ao Ministério Público em prazo regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de entorpecentes fracionados em múltiplas porções, associada à posse de numerário, constitui fundamento concreto idôneo para a decretação da prisão preventiva por tráfico de drogas.

2.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva deve indicar elementos contemporâneos e individualizados do caso, não sendo exigida cognição exauriente nesta fase processual.

3.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado risco concreto à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 184185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, RHC nº 173018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, em favor de
LAUAN SILVA DOS SANTOS
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior/PA.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante em 28/01/2026, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, tendo sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 29/01/2026.

Sustenta a defesa, em síntese: (i) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) fundamentação insuficiente da decisão que decretou a prisão preventiva; (iii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); (iv) ofensa ao princípio da homogeneidade e (v) existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito).

A liminar foi indeferida (ID 33852254).

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, consignou-se que a prisão preventiva foi decretada com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria decorrentes da apreensão de drogas fracionadas e na necessidade de garantia da ordem pública (ID 33889928).

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, por entender presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (ID 34048242).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade
.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

Da análise detida dos autos, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi regularmente decretada, em decisão devidamente fundamentada, com estrita observância aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A medida cautelar extrema encontra-se lastreada em elementos concretos extraídos do contexto fático-probatório, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública, diante das circunstâncias objetivas em que se deu a prisão em flagrante.

Com efeito, o decreto prisional destacou que o paciente foi surpreendido na posse de significativa quantidade de entorpecentes, consistentes em 49 porções de substância semelhante a “óxi” e 87 porções de substância semelhante à maconha, além de numerário em espécie, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, revelam indícios de destinação mercantil das drogas apreendidas. A diversidade dos entorpecentes e o fracionamento em múltiplas porções, prontos para comercialização, evidenciam dinâmica típica de tráfico ilícito, extrapolando hipótese de mera posse para consumo pessoal.

O modus operandi descrito nos autos — com apreensão de substâncias fracionadas em contexto apontado como ponto de comercialização — demonstra, nesta fase processual, risco concreto de reiteração delitiva e continuidade da atividade ilícita, justificando a necessidade de resguardar a ordem pública. Não se trata, portanto, de fundamentação genérica ou calcada apenas na gravidade abstrata do delito, mas de motivação apoiada em elementos objetivos extraídos do caso concreto, aptos a legitimar a custódia cautelar.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Nesse cenário, a custódia cautelar se apresenta como providência necessária e proporcional, voltada à neutralização de riscos concretos evidenciados no caso, em consonância com à excepcionalidade e à finalidade instrumental da prisão preventiva

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, as condições pessoais favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema.

Nesse sentido transcreve-se o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e
. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)
(G.N.)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Nesse contexto, ainda que o paciente ostente primariedade, residência fixa e alegada ocupação lícita, tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não têm o condão de afastar a custódia cautelar quando demonstrados, de forma concreta e fundamentada, os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, como ocorre no caso em exame.

Quanto ao princípio da homogeneidade, não se pode, em sede de habeas corpus, realizar juízo antecipado acerca do regime inicial de eventual condenação, sobretudo quando ainda pendente o oferecimento da denúncia e o regular contraditório.

Por fim, verifica-se que o inquérito policial foi concluído em 08/02/2026, com imediata remessa ao Ministério Público, inexistindo qualquer indicativo de desídia ou excesso de prazo.

Assim, estando a prisão preventiva amparada em fundamentos concretos e idôneos, não se evidencia constrangimento ilegal a ser sanado por esta via estreita.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026